Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740249-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos. 4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição. 5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens. 6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas. 7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos. 8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos. Tese de julgamento: 1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade. 2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada. 3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa. 4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 157 do Código de Processo Penal e 15 da Lei 12.850/2013, sustentando, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira. Argumenta que o acórdão diverge da jurisprudência do STF e do entendimento firmado no Tema 990 do STF, segundo o qual é possível, sem autorização judicial, apenas o compartilhamento espontâneo de relatórios de inteligência financeira da COAF com os órgãos de persecução penal, sendo vedada a requisição direta pela autoridade policial, como ocorreu no presente caso; b) artigo 2o da Lei 12.850/2013, defendendo a atipicidade da conduta de organização criminosa pela ausência de comprovação dos seus elementos essenciais; c) artigo 155 do CPP, tendo em vista que a fundamentação da condenação pelo crime de organização criminosa baseou-se em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; d) artigos 1o da Lei 9.613/98 e 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de inexistir provas quanto ao dolo específico de ocultar a origem ilícita dos bens e a ausência de comprovação de crime antecedente, o que tornaria a conduta de autolavagem um mero exaurimento impunível do delito principal; e) artigo 2o, §§3o e 4o, da Lei 12.850/2013, requerendo o afastamento das agravantes relativas à liderança e posição de comando, aplicada no crime de organização criminosa e por promoção e organização da atuação dos coatores (artigo 62, inciso I, do Código Penal) – aplicada no crime de lavagem, por ausência de demonstração inequívoca de atos específicos de direção, coordenação ou organização da atuação dos demais membros da organização criminosa; Pleiteia, também, o afastamento da causa de conexão com outras facções (artigo 2o, §4o, inciso VI, da Lei 12.850/13) no crime de lavagem de dinheiro, por ausência de comprovação inequívoca de liame efetivo e operacional entre as organizações; f) artigo 1o, §4o, da Lei 9.613/1998, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena pela prática reiterada e/ou por intermédio de organização criminosa no crime de lavagem de dinheiro, por inexistência de fundamentação concreta e ocorrência de bis in idem, já que o recorrente já fora condenado pelo crime de organização criminosa; g) artigos 63-F da Lei 11.343/2006; 91-A do CP; 135, §2o, 136, 137, e 138, todos do CPP, postulando pela anulação do confisco alargado de bens, diante da imprescindibilidade do processo de especialização do arresto e da limitação da constrição patrimonial, bem como devido à ausência de requerimento do MP com a indicação da diferença patrimonial apurada e em razão da indevida inversão do ônus da prova. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos X , XII, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157 do CPP e 15 da Lei 12.850/2013. Com efeito, ao concluir que “Nos caso dos autos, apesar do aventado pelos apelantes, não houve o chamado “RIF por encomenda”, aquele que dá ensejo ao início de uma investigação contra o cidadão. Na situação, o próprio COAF identificou as movimentações financeiras suspeitas, com cifras vultosas em curto período, e gerou os relatórios, encaminhando-os às autoridades policiais” (ID 68502312) o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 2, caput, e §§3o e 4o, da Lei 12.850/2013; 135, §2o, 136, 137, 138 ,155 e 386, inciso VII, todos do CPP, 1o, caput, e §4o, da Lei 9.613/98 , 63-F da Lei 11.343/2006; 91-A do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Cícero foi condenado como o líder da respectiva organização. Em razão da existência de inúmeras movimentações em dinheiro provenientes de inúmeras contas financeiras, sendo a sua a principal origem e destino dos recursos movimentados. Era o responsável pela divisão de tarefas da organização, como líder, de modo que gerenciava quem seriam os responsáveis pela abertura das contas para lavagem do dinheiro movimentado. A participação e ligação de Cícero com a facção criminosa “Comboio do Cão”, de onde se originavam os recursos, também é corroborada pelo depoimento de sua ex-esposa, consoante depoimento prestado em sede judicial. In verbis: ... Conforme apontado pela sentença, o réu, valendo-se da posição de liderança da estrutura organizacional, utilizava-se de outras pessoas para ocultar os bens adquiridos com o produto do tráfico ilícito de entorpecentes: .... Vê-se que os depoimentos da ex-companheira estão em consonância com os Relatórios de Inteligência Fiscal e também com a articulação com os demais réus para o cometimento das atividades, demonstrada pelas interceptações telefônicas, de modo a ter sido caracterizada não só sua participação, como também sua função de liderança na estrutura organizacional. Ademais, valia-se de várias outras pessoas para ocultar os bens oriundos da atividade. Consoante destacado na sentença, a mera aquisição de bens com o fruto do crime não constitui tipo autônomo, porquanto mesmo esperado para os que auferem lucros com a conduta criminosa. Contudo, o réu valia-se de uma rede de pessoas, físicas e jurídicas, ao seu redor, para ocultar os bens, utilizando-se de suas contas bancárias para movimentar valores e de seus nomes para registrar bens. Portanto, com razão a sentença, ao entender que existem provas suficientes para afastar qualquer dúvida razoável de que também restou configurado o delito de lavagem de capitais. Destarte, restou devidamente comprovado nos autos que o réu integra organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei 12.850/2013, uma vez que, juntamente com ao menos outros três indivíduos, participava de uma estrutura ordenada e com divisão de tarefas, voltada à prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando obter vantagem ilícita. Além disso, ficou demonstrado que o réu praticou o crime de lavagem de dinheiro, conforme previsto no art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98, ao ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores obtidos por meio das atividades criminosas do grupo, utilizando aquisição de veículos para mascarar a real procedência dos recursos, dificultando sua rastreabilidade e integração ao sistema financeiro formal. ... Na segunda fase, constata-se a presença das agravantes relativas à posição de comando na organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 3o) e da reincidência ante a condenação anterior nos autos do processo n. 0014654-87.2014.8.07.0015. De modo que se agravou a pena-base em 1/3 e fixou-se a pena provisória em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa. ... Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à existência de atuação com outra organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 4o, inc. IV), merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa. A existência de relação com outras organizações criminosas foi alvo de impugnação por vários corréus deste processo. É de se iniciar que foi evidenciado o fato de a organização operada pelo réu ter relação com o Comboio do Cão, conforme depoimento testemunhal já analisado e também por sua alcunha (“Inseto”) constar de música de identificada pelo sistema carcerário do DF elaborada pela Facção Comboio do Cão. O envolvimento do réu com outras organizações também restou comprovado em outras operações e processos judiciais, como elencou a sentença: .. Portanto, merece prevalecer o reconhecimento, pela sentença, da causa de aumento. ... Consta dos relatórios policiais, sendo corroborado documentalmente e por meio da medida de sequestro, que CÍCERO adquiria vários bens de alto valor agregado, notadamente veículos de luxo e imóveis. Em relação aos veículos, muitos deles eram colocados em nome de interpostas pessoas, com vistas a camuflar a origem ilícita. Também era prática comum do réu trocar os veículos em outros, mesmo após poucos meses da aquisição, com vistas a ocultar a cadeia dominial dos bens. Ressalte-se que o conjunto de bens móveis sequestrados, vinculados a CÍCERO, foi avaliado em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Torna-se infundada, portanto, a alegação defensiva de que os valores eram provenientes da venda de animais e dos próprios veículos. Importante destacar que a defesa não trouxe qualquer elemento indicativo da origem dos bens e valores, nem sequer da atuação duradoura de CICERO no comércio de animais. As declarações de imposto de renda do réu (2019, 2020 e 2021), resumidas na pág. 46 do ID n. 159476644, indicam flagrante incompatibilidade entre a movimentação financeira milionária (R$ 4.942.610,84) e os valores declarados ao fisco. Na pág. 48 do ID n. 159476644 são elencadas as notas fiscais emitidas tendo como adquirente a pessoa de CICERO (2019, 2020, 2021 e 2022), cuja soma é de R$ 2.078.576,14, ou seja, é evidente a evolução patrimonial ilícita. Cumpre ressaltar, ainda, que as provas dos autos demonstram que na conta da menor L. V. O. S foram identificados depósitos do réu Felipe Oliveira da Silva, incumbido de realizar pagamentos, organizar as contas bancárias do grupo, contar dinheiro e receber os pagamentos pelas drogas fornecidas pelo grupo. Logo, correta a perda dos valores bloqueados porque não foi comprovada a origem lícita dos recursos usados para comprar o imóvel em 2019. (ID 68502312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos X , XII, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023